Tribunal: TJPA
Processo: 0852928-34.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852928-34.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EDINALDO SIQUEIRA DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 11 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão constante do id nº 6152977, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ÀS

SUBSTITUÍDAS E TRANSPORTE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS ACIONADOS. MULTA APLICADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas
razões recursais
(id nº 6432666) o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto à fundamentação acerca das
regras de divisões de competência estabelecidas na legislação do SUS, que foram amplamente sustentadas e demonstradas na peça recursal.

Argumentou que, inclusive, em relação a esse fato, o STF já teria se manifestado em sede de repercussão geral no Tema 793 determinando a responsabilidade do Município pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse sanada a omissão apontada relativas à
tese fixada pelo STF no Tema 793, com as limitações e balizas do voto do Min. Edson Fachin, determinando-se a responsabilidade do Município ou que se anulasse a decisão embargada nos termos da fundamentação.

O Embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 6823332).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, o cerne de seus fundamentos recursais versa sobre a suposta omissão no acórdão proferido em sede de apelação cível que deixara de analisar os seus argumentos quanto à responsabilidade do Município sobre o fornecimento do medicamento pleiteado e a aplicação do Tema 793 do STF
.

Pois bem, acerca desse ponto, a decisão embargada apresenta fundamentação no sentido de que “compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II e 196 da Constituição Federal”. A acrescenta que “A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.”

Sobre a alegada responsabilidade do Município, cabe esclarecer que, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados.

Assim, não há que se falar em omissão no julgado em relação essa questão da divisão de responsabilidades.

Cabe frisar que o entendimento exposto acima não viola o tema nº 793 do STF, mas, sim, aplica-o em observância às regras constitucionais que dizem respeito à política de saúde pública do país.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos de declaração nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178, consignou a necessidade de o julgador observar as regras de repartição de competências, a fim de direcionar a obrigação para o ente que tenha tal obrigação. Todavia, não se pode esquecer que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento e tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da CF, a seguir reproduzido.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No caso vertente, extrai-se que o paciente necessitava do medicamento pleiteado para garantir-lhe uma melhor qualidade de vida, conforme descrito em documento médico. Logo, havendo a comprovação da necessidade do tratamento requerido, exsurge a obrigatoriedade do recorrente em assegurá-lo em favor do jurisdicionado.

Assim, os argumentos do embargante não merecem prosperar, pois tais fundamentos não são capazes de alterar o mérito da decisão.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração do MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.”

Desse modo, percebe-se que, em relação ao ponto apontado como omisso, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recuso de embargos de declaração.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2022